Tribunal: TJMT
Processo: 1089577-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089577-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA GUIA DE MAGALHAES - CPF: 496.420.301-87 (RECORRENTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRIDO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1089577-49.2024.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
SÔNIA REGINA GUIA DE MAGALHÃES
.

Recorrida:

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. PUBLICAÇÃO COM ERRO MATERIAL NO NOME. FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2023-ECSP, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de eliminação por ausência de comparecimento à convocação. A recorrente alegou não ter tido ciência válida do ato administrativo, em razão da ausência de comunicação por canais diretos e da publicação do edital de convocação com erro material em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de esgotamento da via administrativa inviabiliza o acesso à tutela jurisdicional;

(ii) estabelecer se a convocação realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, com erro na grafia do nome da candidata e após longo lapso temporal, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, acarretando a nulidade do ato de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Judiciário independentemente do prévio exaurimento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas, o que não ocorre no caso em análise.

A convocação exclusivamente por meio de publicação oficial, após cinco meses da homologação do certame e com erro material na grafia do nome da candidata, compromete a eficácia do ato e configura violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

O erro de grafia no nome da candidata — “SÔNIA REGINA DE MAGALAES” em vez de “SÔNIA REGINA GUIA DE MAGALHÃES” — torna a busca pelo ato de convocação ineficaz e dificulta sua identificação, frustrando o caráter receptício do ato administrativo.

O edital, ao prever múltiplas formas de convocação (e-mail, telefone e publicação), gerou legítima expectativa de que a Administração utilizaria os meios mais eficazes à comunicação, o que não ocorreu.

A Administração Pública deve observar a boa-fé objetiva e a finalidade dos atos administrativos, devendo zelar pela clareza, precisão e efetividade de suas comunicações, especialmente quando a omissão prejudica direitos de candidatos aprovados.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que a mera publicação em Diário Oficial, desacompanhada de outros meios de comunicação, não satisfaz os princípios da publicidade e da razoabilidade, sobretudo após longo lapso temporal entre as fases do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, salvo exceções constitucionais expressas.

A convocação de candidato aprovado exclusivamente por publicação em Diário Oficial, quando desacompanhada de meios eficazes de comunicação direta e com erro material no nome, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, comprometendo a eficácia do ato.

A nulidade do ato de eliminação do candidato impõe à Administração o dever de realizar nova convocação, por meio idôneo e pessoal, sem prejuízo da publicação regular em órgão oficial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.02.2016, DJe 04.03.2016. TJMT, Apelação Cível n. 1002300-61.2021.8.11.0013, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022. TJMT, AI n. 1015789-44.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2021, DJE 24.01.2022. Turma Recursal Única/MT, RI n. 1000159-47.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.08.2020, DJE 06.08.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer seja reformada a sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

A recorrida arguiu preliminar de ausência de interesse de agir e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrida suscitou a preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que a Recorrente não teria esgotado a via administrativa antes de buscar a tutela jurisdicional.

Tal preliminar, contudo, não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio, em sua matriz constitucional, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, também conhecido como princípio do acesso à justiça. Este postulado fundamental assegura a todo cidadão o direito de submeter à apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não se condicionando, como regra geral, ao prévio exaurimento das instâncias administrativas.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de uma ação é medida excepcionalíssima, aplicável apenas em hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, como no caso das ações relativas à disciplina de competições desportivas ou no *habeas data*. A situação dos autos, que versa sobre a regularidade de ato em processo seletivo, não se enquadra em nenhuma dessas exceções.

Ademais, a própria natureza do litígio, em que a Administração Pública, por meio de sua contestação, defende a legalidade e a manutenção do ato que eliminou a candidata, demonstra a existência de uma pretensão resistida, configurando a lide em seu sentido material e, por conseguinte, o interesse-necessidade da tutela jurisdicional. Exigir que a recorrente buscasse uma via administrativa, cuja resposta negativa já se antevê pela postura processual da Recorrida, seria impor um formalismo inócuo e contrário aos princípios da celeridade e da economia processual.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a reclamante informa que foi aprovada em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 01/2023-ECSP (ID 319692905), concorrendo ao cargo de Enfermeiro Assistencial. Após a divulgação do resultado final, obteve a 91ª classificação na ampla concorrência (ID 319692906).

O certame foi homologado em 05 de abril de 2024, conforme publicação na Gazeta Municipal de Cuiabá (ID 319692908).

Superada essa questão proemial, adentra-se ao âmago da discussão. A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se, em sua essência, à análise da validade de um ato administrativo convocatório à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente a publicidade e a razoabilidade. A decisão recorrida, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao proceder a uma análise atomizada dos fatos, examinando de forma estanque o lapso temporal e o erro de grafia, quando, na verdade, a situação fática demanda uma exegese holística, na qual a sinergia desses elementos é que revela a profundidade do vício que inquinou o ato administrativo.

O princípio da publicidade, farol a guiar a atuação estatal, não se contenta com a mera inserção de uma nota em um periódico oficial; sua teleologia reside na efetiva e inequívoca ciência do administrado. Trata-se de uma publicidade material, funcional, cujo sucesso se mede pela capacidade de o ato comunicativo atingir seu destinatário. O edital do certame, em seu item 13.1, ao prever a convocação "através de e-mail, contato telefônico e/ou edital de convocação" em diversos meios, embora conferisse certa discricionariedade à Administração, também gerou no candidato a legítima expectativa de que seriam empregados os meios mais eficazes para garantir a comunicação, mormente quando a própria Administração detinha os dados de contato direto da recorrente. Ao optar por um único e falho canal, a recorrida assumiu o risco de sua ineficácia.

O lapso de cinco meses entre a homologação e a convocação, embora não seja, um período temporal de extrema longinquidade, é suficientemente relevante para arrefecer a vigilância diuturna de um candidato aprovado em cadastro de reserva, em posição não imediata. A exigência de um acompanhamento diário e infalível do Diário Oficial, nesse contexto, já tangencia os limites da razoabilidade.

Contudo, o elemento que desequilibra a balança e torna a conduta administrativa manifestamente irrazoável é o erro material na grafia do nome da recorrente. A sentença o qualificou como não sendo "grave". Ouso respeitosamente divergir. Na sociedade contemporânea, digital e informacional, a exatidão dos dados é pressuposto de identificação.

Ferramentas de busca, que constituem o principal meio pelo qual o cidadão comum fiscaliza os atos públicos, operam com base em algoritmos de correspondência exata. A publicação de "SONIA REGINA DE MAGALAES" em vez de "SONIA REGINA GUIA DE MAGALHES" não é um mero deslize, mas uma falha que torna o ato, para todos os efeitos práticos, invisível àquele a quem se destina.

Imputar à candidata o dever de, em suas buscas, antever e testar todas as possíveis corruptelas de seu nome é inverter a lógica da responsabilidade, transferindo ao administrado o ônus de uma falha que é exclusiva da Administração.

A conjunção desses dois fatores – o tempo decorrido e o erro nominativo – cria um cenário de absoluta insegurança jurídica. A publicidade, que deveria ser clara e acessível, tornou-se obscura e cifrada. O ato administrativo, para ser válido, não basta existir no mundo jurídico; ele precisa ser eficaz, e sua eficácia, no caso de atos receptícios como a convocação, depende da efetiva ciência do destinatário.

A Administração Pública, ao falhar em seu dever de comunicar de forma eficiente, violou não apenas a publicidade, mas também a boa-fé objetiva, que deve pautar sua relação com os administrados, e a razoabilidade, ao exigir do candidato um esforço hercúleo de adivinhação para garantir um direito que conquistou por mérito.

O interesse público primário não é o de eliminar candidatos por formalismos, mas o de preencher seus quadros com os mais aptos, e a perda de um profissional qualificado por uma falha de comunicação representa, em última análise, um prejuízo à própria coletividade.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe, não como uma chancela à desídia do candidato, mas como um reconhecimento de que a Administração Pública tem o dever de zelar pela clareza, precisão e eficácia de seus atos, sob pena de nulidade.

Sobre o assunto, já há entendimento consolidado e. Superior tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

No mesmo sentido julga o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1002300-61.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –- CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -

PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.”
(N.U 1015789-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

“RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA – LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CERTAME - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000159-47.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020).

Assim, a despeito de atender formalmente as regras do edital, a comunicação apenas pelo Diário Oficial fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, que devem pautar os atos da Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do ato que eliminou a recorrente do certame e determinar que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública promova sua nova e regular convocação, reabrindo-se integralmente o prazo para a apresentação dos documentos necessários à contratação no cargo de Enfermeiro Assistencial, devendo tal comunicação ser realizada de forma pessoal, por um dos meios de contato fornecidos pela candidata no ato da inscrição, sem prejuízo da publicação correta em Diário Oficial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025